Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707583-32.2019.8.07.0010 RECORRENTE: NADIA AGUIAR NERY RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. CONDUTA E NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado. 2. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos. 3. Os danos materiais que foram devidamente comprovados por intermédio de documentos não merecem reparos em seu quantum. Nessa perspectiva, as provas no processo civil são os instrumentais destinados a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes, como fundamento do pedido ou da defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e consequente julgamento antecipado da lide, bem como pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos materiais, sob o argumento de que a recorrida está cobrando por outros serviços que não correspondem ao conserto do portão que foi atingido com a batida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886 (ID 25605697). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento do pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1370008/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2020). Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colheria o pedido de redução dos danos materiais. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886, em atenção ao ID 25605697. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025